Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-55.2023.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000971-55.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Incêndio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMIR MARTINS VENANCIO - CPF: 065.094.976-54 (APELANTE), GERSON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 921.214.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLIAN COSSATTO - CPF: 712.683.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE TEROLTI (VÍTIMA), ADRIANE TEROLTI - CPF: 006.380.101-95 (VÍTIMA), GABRIEL TEROLTI TEIXEIRA - CPF: 061.366.711-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000971-55.2023.8.11.0009

APELANTE: LINDOMIR MARTINS VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA E DA VÍTIMA, ALÉM DE FILMAGENS DA CENA DO CRIME, FOTOGRAFIAS E RELATÓRIO INVESTIGATIVO DOS DANOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL EVIDENCIADO PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. REJEIÇÃO.
QUANTUM
PROPORCIONAL E ADEQUADO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVERÁ SER DIRIMIDA JUNTO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pela defesa de LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO contra sentença que o condenou pelos crimes de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, II, do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica contra sua ex-namorada.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal envolve três pontos: (I) pedido de absolvição do crime de dano qualificado por suposta ausência de provas e da não confecção do laudo pericial; (II) afastamento da qualificadora do emprego de substância inflamável; (III) redução do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade do delito de dano qualificado restou demonstrada pelos boletins de ocorrência, depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança que registraram o réu ateando fogo no bagageiro da motocicleta da vítima.
3.2. A ausência de exame pericial não afasta a configuração do crime de dano qualificado quando há outros meios de prova que evidenciam a conduta criminosa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

3.3. O emprego de substância inflamável ficou comprovado pelo relato de testemunhas e vídeos que mostram o réu riscando fósforos próximo ao tanque de combustível e incendiando objetos dentro do bagageiro da motocicleta, o que justifica a manutenção da qualificadora.

3.4. O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.400,00) não se revela desproporcional, sendo inviável sua redução na via recursal, especialmente diante do contexto de violência doméstica e do pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

3.5. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o pedido genérico e nem o mero apontamento de artigos ou súmulas.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A ausência de exame pericial não impede a condenação pelo crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, desde que comprovada por outros meios de prova”

“2. A indenização por danos morais fixada em sentença deve ser mantida na fase recursal quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, salvo evidente descompasso com os critérios jurisprudenciais e legais que orientam sua quantificação”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 163, parágrafo único, II; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001841-54.2020.8.11.0026; TJRS, Apelação Criminal No 50008713020178210020; STJ, AgRg no REsp n. 1.940.163/TO.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000971-55.2023.8.11.0009

APELANTE: LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT (autos n. 1000971-55.2023.8.11.0009), que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime aberto, pela prática do crime de dano qualificado e da contravenção penal de vias de fato. Além disso, a julgadora fixou o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de indenização por danos morais [doc. digital n. 256425234].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, busca sua absolvição quanto ao cometimento do
delito patrimonial
, sob o argumento de que por se tratar de crime que deixa vestígios, necessariamente deveria ter sido confeccionado o laudo pericial na motocicleta da vítima. Além disso, requer a exclusão da qualificadora contida no artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal por inexistir provas quanto ao emprego de produto inflamável ou que pudesse causar explosão. Subsidiariamente, pretende a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da hipossuficiência econômica do acusado, o qual é “
assistido pela Defensoria Pública, conta com parcas condições econômicas [...] e possui filho de 16 anos totalmente dependente dele”
.

Por fim, prequestiona “
as questões discutidas no apelo [...] em caso de necessidade de eventuais recursos de impugnação extraordinária”
[doc. digital n. 256425241].

Em contrarrazões, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Colíder/MT pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n. 256425246].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo
[doc. digital n. 260318660].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000971-55.2023.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO, vulgo “Neno”, pela prática do crime de dano qualificado e da contravenção penal de vias de fato, consoante se extrai da inicial acusatória,
verbis
:

“
FATO 01 – Vias de fato em contexto de violência doméstica:

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 3 de maio de 2023, em horário não preciso, porém, no período noturno, na residência situada na Rua Antônio Tomaz de Aquino, n. 694, bairro Jardim Alegre, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato em face de sua ex-namorada A.T., consistente em um empurrão.

Segundo restou apurado, denunciado e vítima possuíam relacionamento amoroso desde agosto de 2022, contudo, devido ao constante consumo de bebida alcoólica daquele, a vítima decidiu terminar o namoro em maio de 2023.

Evola-se que no dia dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e foi até a residência da vítima, local em que passaram a discutir por conta disso, vindo o incriminado a proferir palavras injuriosas em face daquela, acabando por empurrá-la.

A conduta criminosa foi cometida pelo denunciado prevalecendo-se de relações domésticas em razão da relação íntima de afeto existente entre o denunciado e a vítima, estabelecida num reprovável contexto de violência doméstica.

FATO 02 – Dano qualificado:

Respalda-se também do incluso inquérito policial, que, no dia 11 de maio de 2023, por volta das 23h06min, no estacionamento da empresa Frigorífica denominada JBS, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, deteriorou coisa alheia, com emprego de substância inflamável, sendo uma motocicleta Honda Biz 125, ano/modelo 2023, placa RRV9E11, renavam 1342132790, cor vermelha, de propriedade da vítima A.T., sua ex-namorada.

Consoante narrado acima, denunciado e vítima possuíam relacionamento amoroso desde agosto de 2022, contudo, devido ao constante consumo de bebida alcoólica daquele, a vítima decidiu terminar o namoro em maio de 2023.

Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a vítima se deslocou com sua motocicleta para o trabalho exercido na empresa Frigorífica JBS e a estacionou no pátio reservado para tais veículos.

Consta que, na sequência, irresignado com o término do relacionamento, agindo com violência patrimonial, o denunciado se dirigiu até o local, e, utilizando-se de um fósforo, arrombou o bagageiro da motocicleta e ateou fogo em uma blusa de tecido, deixando-a queimar dentro do bagageiro, causando danos no referido compartimento e na parte elétrica, que impediram a vítima de utilizá-la para ir embora.

Esclarecem as investigações que a ação delituosa foi gravada por câmeras de segurança que havia no local e visualizada por uma testemunha que trabalhava naquela localidade.

Diante de tal conduta, o denunciado foi preso em flagrante delito e interrogado pela autoridade policial, negou a prática delitiva.

Ademais, a conduta criminosa foi cometida pelo denunciado prevalecendo-se de relações domésticas em razão da relação íntima antes existente com a vítima. [...]”
(doc. digital n. 256425189).

Encerrada a instrução processual, a juíza da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT julgou a inicial acusatória procedente e o condenou como incurso nas sanções dos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 163, parágrafo único, II, do Código Penal.

A Defensoria Pública busca, em síntese: 1) a sua absolvição quanto ao crime de dano qualificado; 2) o afastamento da qualificadora referente ao emprego de substância inflamável; 3) a redução do valor fixado a título de danos morais à ofendida.

O apelo
não comporta acolhimento
.

Em relação à absolvição do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, II, do Código Penal, verifico que a
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 256424316), boletim de ocorrência n. 2023.130770 (doc. digital n. 256424318), termo de representação criminal n. 2023.16.185342 (doc. digital n. 256424324), pedido de providências protetivas (doc. digital n. 256424324), termo de fiança n; 2023.16.185725 (doc. digital n. 256424340), auto de avaliação indireta do bem e avaliação dos danos (doc. digital n. 256424349), relatório de investigação n. 2023.13.37924 (doc. digital n. 256424349), e no depoimento de testemunhas.

No relatório de investigação n. 2023.13.37924, os investigadores de polícia registraram que:

“
[...] em atenção ao fato ocorrido na data de ontem 11/5/2023, aproximadamente às 22h 30miin no estacionamento do frigorífico JBS nesta cidade de Colíder/MT, conforme o boletim de ocorrência n. 2023.130770, esta equipe policial diligenciou até o local do fato e pôde constatar através do sistema de monitoramento de câmeras do referido frigorífico que o suspeito LINDOMIR MARTINS VENÂNCIO realmente danificou a motocicleta da vítima, a senhora A.T, bem como ateou fogo em seu moletom que estava no baú da motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, conforme gravação que vai anexa ao procedimento. Que vale ainda ressaltar que o suspeito foi preso em outra localidade com a mesma veste que esteve no frigorífico, causando danos materiais no veículo da vítima”

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar responsável por atender a ocorrência, GERSON DOS SANTOS SANTANA, relatou:

“QUE foi informado via COPOM que uma pessoa havia colocado fogo em uma motocicleta no estacionamento da empresa JBS; QUE deslocou até ao local, onde ao conversar com a proprietária, a sra A.T. e a testemunha o sr. GABRIEL TEROLTI relataram que o suspeito, o sr. LINDOMIR MARTINS VENANCIO é ex namorado de A.; QUE a testemunha MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS viu o momento em que LINDOMIR chegou a pé ao local, arrombou o bagageiro da motoneta, vindo a incendiar uma blusa, deixando a blusa sobre a motoneta causando o incêndio na motoneta, e em seguida, LINDOMIR saiu correndo em disparada do local; QUE a motoneta Honda Biz de cor vermelha teve pequenos danos; QUE A.T. relatou que LINDOMIR não aceita a separação, e que a mesma é funcionaria da empresa JBS, e estava trabalhando no momento do ocorrido; QUE realizava rondas no intuito de deter o suspeito, e recebeu informação que LINDOMIR havia adentrado na residência de A.T. e que havia sido contido por GABRIEL TEROLTI, e ficou imobilizado até a chegada da GUPM; QUE fez a detenção de LINDOMIR, pela suspeita do crime de dano, e o conduziu até está delegacia, onde foi apresentado e entregue à equipe de policiais civis de plantão, sem lesões corporais”
(doc. digital n. 256424320).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, DOUGLAS WILLIAN COSSATTO (doc. digital n. 256424321).

A ofendida, A.T., quando ouvida pela autoridade policial, relatou:

“[...] afirma a declarante que teve um relacionamento amoroso (namoro) com LINDOMIR MARTINS VENANCIO desde agosto de 2022 até semana passada quando terminaram; QUE, a declarante terminou o relacionamento devido LINDOMIR consumir bebida alcoólica e ficar xingando-a [...] e a incomodando, sendo que no outro dia após a bebedeira dizia que não lembrava de nada; QUE, afirma a declarante que na quarta-feira 03/05/2023 LINDOMIR ingeriu bebida alcoólica e foi na casa da declarante e que começaram a discutir por conta da bebedeira e nisso ele acabou empurrando a declarante, mas não veio a cair no chão, que LINDOMIR xingava a declarante de biscate e vagabunda, mas não houve testemunhas dos empurrões, pois estava somente a declarante e ele no quarto [...]; QUE, após a quarta-feira LINDOMIR mandava mensagem de vídeos de amor, salmo de igreja e que a declarante respondia, porém a declarante não queria reatar o relacionamento, no dia 09/05/2023 LINDOMIR ligou dizendo para a declarante pedindo para ir na casa dele, mas a declarante disse que não iria e que não voltariam a namorar; QUE, ontem 11/05/2023 a declarante foi com sua motocicleta para o trabalho JBS e estacionou a moto no pátio reservado para motocicletas e foi trabalhar, que então o encarregado da declarante mandou chamar e que ao chegar no pátio viu que o baú de sua motocicleta estava arrombado e aberto e que havia vestígios de fogo, que o guarda do local havia jogado um balde de água para apagar o fogo e o tanque estava aberto; QUE, MAYCON que é ex cunhado de LINDOMIR viu que ele havia tentado tacar fogo na motocicleta da declarante, pois ele queimou uma blusa que estava no interior do baú da motocicleta e abriu o tanque na intenção de queimar toda a motocicleta; QUE, no momento em que a declarante apareceu no pátio LINDOMIR não se encontrava no local; QUE, devido a declarante não conseguir dar partida na motocicleta devido o dano pediu para seu filho GABRIEL ir buscar a declarante e que, ao chegarem em casa, a nora MICHELI disse que LINDOMIR estava na casa aguardando e que então GABRIEL conteve ele até a polícia militar aparecer; QUE, deseja solicitar medida protetiva por temer a capacidade de LINDOMIR; QUE, a motocicleta danificou em cima do tanque e a fiação e devido isso a motocicleta não aciona o botão de partida”
(doc. digital n. 256424324).

As testemunhas, MAYCON PINHEIRO DOS SANTOS e GABRIEL TERALTI TEIXEIRA, asseveraram:

“QUE, é colega de trabalho de ADRIANA; QUE, ontem, o depoente e ADRIANA estavam trabalhando no FRIGORIFICO JBS, setor industrial, quando por volta das 23:20, o depoente saiu do serviço e visualizou o suspeito no estacionamento das motos; QUE, reconheceu que se tratava de LINDOMIR, ex-cunhado do depoente; QUE, esclarece que se encontrava no corredor de saída, que fica separado por uma tela, do estacionamento onde estava a moto de ADRIANA; QUE pôde visualizar que se tratava da moto de ADRIANA e o bagageiro estava aberto e percebeu que LINDOMIR havia colocado fogo no bagageiro e estava tentando fechar, mas estava pegando fogo; QUE, esclarece que já estava pegando fogo, não viu o momento em que ele abriu o bagageiro e colocou o fogo; QUE, questionou LINDOMIR: "o que é isto ? porque esta fazendo isto?”; QUE, LINDOMIR disse ao depoente "fica fora do assunto"; QUE, com medo de explosão, o depoente correu até a guarita para que o guarda apagasse o fogo; QUE, enquanto o guarda apagava o fogo do bagageiro o depoente foi chamar ADRIANA; QUE, ADRIANA não conseguiu ir embora com a moto BIZ de cor vermelha - nova, pois queimou a parte elétrica - fiação do tanque; QUE, após atear o fogo, LINDOMIR saiu correndo do local, com um capacete em mãos; QUE, não sabe dizer se LINDOMIR estava de moto; QUE, sabe dizer que LINDOMIR é ex-namorado de ADRIANA e já fazem dois meses que os dois estão separados; QUE, não sabe informar se LINDOMIR e ADRIANA ainda mantém contato, porque ADRIANA não comenta”
(MAYCON – doc. digital n. 256424325).

“QUE, é filho de A.; QUE, reside com sua genitora; QUE, A. e LINDOMIR tiveram um relacionamento amoroso, porém estão separados acerca de duas semanas; QUE, devido ao fato de A. ter bloqueado o contato de LINDOMIR, o mesmo fica ligando para o declarante, falando que quer falar com A.; QUE, já faz uns dias que LINDOMIR tenta contato com A., mas a mesma não deseja reatar o relacionamento; QUE, ontem, estava em sua residência, quando por volta das 23:45, recebeu uma ligação telefônica de sua mãe; QUE, sua mãe chorava ao telefone e pediu para o declarante buscá-la no serviço; QUE, foi buscá-la e sua mãe contou que LINDOMIR teria colocado fogo na moto dela e a moto não funcionava; QUE pegou sua mãe e foram para casa, chegando na residência a esposa do declarante, MICHELE, avisou que LINDOMIR havia invadido

a residência para ver se A. estava na casa; QUE, afirma que MICHELE falou que LINDOMIR entrou dentro da casa e a mesma com medo se trancou dentro do quarto; QUE, MICHELE afirmou que não convidou LINDOMIR para entrar e que ele conseguiu entrar porque o portão estava só encostado; QUE, assim que chegaram, MICHELE falou que LINDOMIR havia acabado de sair; QUE, foi atrás de LINDOMIR e o encontrou próximo à residência; QUE, questionou LINDOMIR sobre os fatos e foram para frente da casa do declarante; QUE, LINDOMIR estava embriagado e questionado sobre os fatos "não falou nada com nada"; QUE, LINDOMIR comentou que alguém teria roubado a moto dele, porém ele NÃO TEM MOTO; QUE, logo em seguida os policiais chegaram no local”
(GABRIEL – doc. digital n. 256424327).

Quando interrogado, LINDOMIR declarou:

“QUE, teve um

relacionamento amoroso com ARIANE por aproximadamente 1 ano; QUE, estão separados cerca de 2 meses; QUE, depois de separados afirma que não procurou mais ARIANE para reatarem o relacionamento, nem mesmo enviou mensagens para ela e não tem intenção de reatar o relacionamento; QUE, afirma que faz tempo que não ingeri bebida alcoólica e nega que consumia bebida alcoólica na constância do relacionamento com ARIANE; QUE, nega que na data de ontem, foi até o JBS e ateou fogo e ou arrombou o bagageiro da moto de ARIANE; QUE, nega que foi até o JBS; QUE, afirma que ontem, 11/05/2023, por volta das 21 horas foi até a casa de ARIANE; QUE, foi até a casa de ARIANE com o propósito de perguntar se a mesma estava em posse da moto do interrogado, visto que a moto do mesmo tinha sumido ali perto do machado novo (estacionamento em frente ao machado, lotérica); QUE, foi preso quando estava em frente à casa de ARIANE e não dentro da casa, vez que não chegou a adentrar a residência; [...]”
(doc. digital n. 256424331).

Em juízo foram ouvidas a vítima, A., as testemunhas, DOUGLAS e MAYCON, o informante, GABRIEL, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, a ofendida reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
A.
: [...] eu estava trabalhando na JBS [...], eu não vi [...], mas o MAYCON viu ele lá. Ele foi, quebrou o baú da moto [...] abriu o tanque, ateou tanque em um moletom, queimou, teve danos no chicote da moto, no banco [...] e o meu moletom queimou [...]. Me chamaram na frente do estacionamento, cheguei lá e já tinham apagado o fogo, só fiquei lá, fiz nada porque não tinha o que fazer [...].

MP
: [...] o seu moletom a senhora viu ele queimado?

A.
: Sim, vi. Foi queimado por fogo. Estava em cinzas, queimado [...]. Eu não tive acesso às filmagens. Ele ateou fogo lá que os meninos viram que foi ele. Liguei pro meu filho me buscar [...]. A gente veio, ele me buscou, trouxe a moto empurrando [...]. Em casa, a ex-mulher dele falou que o LINDOMIR estava dentro de casa [...], mas não estava mais. Meu filho deu uma volta e pegou ele na rua de cima, trouxe no portão de casa e chamamos a polícia [...]”
(arquivo digital: 1 A. VýTIMA.mp4).

O policial militar, DOUGLAS, relatou:

“
Testemunha
: Recebemos a informação, via 190, que uma pessoa havia incendiado uma motocicleta no estacionamento da JBS. Deslocamos no local, estava a proprietária e ela relatou que quem teria feito esse dano seria o namorado, ex-namorado [...], um dos funcionários que flagrou ele tacando fogo [...] conseguiu apagar o incêndio, queimou em partes ela. Logo em seguida [...] em rondas [...] fomos comunicados que o suspeito estaria na residência da vítima e teria sido contido pelo filho dela. Deslocamos lá [...] fizemos a detenção dele e encaminhamos para a Delegacia.

MP
: Em relação a motocicleta era bem claro que havia sido utilizado fogo, algo incendiário?

Testemunha
: Era de forma clara [...] incendiado a motocicleta. Primeiro porque um funcionário viu e conseguiu apagar quando ela tava em chamas”
(arquivo digital: 2 DOUGLAS TESTEMUNHA.mp4)

O colega de serviço da vítima, MAYCON, quando auscultado disse:

“
Testemunha
: Eu tava saindo do serviço, na época trabalhava lá no frigorífico. Eu vi ele lá no estacionamento, a moto [...] da A. vi ela pegando fogo e ele saindo. Eu vi ele saindo dalí e perguntei: o que você está fazendo? Ele falou: fica na sua. E saiu correndo. Fui chamar o guarda que fica na portaria para apagar o fogo. Ele saiu correndo. Depois disso, o guarda foi apagar o fogo. Fiquei lá esperando, pois chamaram a PM. Fiquei esperando porque fui testemunha que ele tinha botado fogo na moto da moça [...]. Quem apagou o guarda foi o guarda do frigorífico. Eu vi fogo pegando na moto e gritei para o LINDOMIR [...] e ele já saiu correndo [...].

Defesa
: Só para confirmar, quando o senhor chegou lá estava pegando fogo [...]?

Testemunha
: Quando eu saí do vestiário, vi ele saindo da moto e vi o início do fogo, foi quando eu gritei com ele [...] e ele saiu correndo, foragindo do local”
(arquivo digital: 3 MAYCON - TESTEMUNHA.mp4)

O filho da ofendida, GABRIEL, informou:

“
Informante
: Eu tava em casa [...], já era onze e pouco da noite [...] quando minha mãe me ligou chorando, fui lá [...] buscar ela no serviço. Ela estava com a moto toda estragada, com sinal de queimadura na moto, derretendo o plástico do banco, a trava do banco cortada. Ele tentou colocar fogo na moto. Acalmei ela [...] eu não vi ele no local [...]. Vim trazendo a mãe [...], nisso que cheguei aqui, o portão estava aberto, minha ex-esposa gritando dentro do quarto que ele tinha entrado dentro de casa [...]. Eu peguei saí [...] procurando dentro da casa, não achei, ela falou que ele tinha saído, fui atrás dele [...], achei ele umas duas quadras para cima, peguei no braço dele, trouxe para frente de casa [...] ligaram para a polícia [...]”
(arquivo digital: 4 GABRIEL INFORMANTE.mp4)

Quando interrogado, LINDOMIR fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 256425222).

Como visto, o conjunto probatório [formado pelos depoimentos do agente policial, da testemunha presencial MAYCON, de GABRIEL e da ofendida] demonstra que o apelante se dirigiu ao estacionamento do frigorífico JBS e ateou fogo no bagageiro da motocicleta de A..

Corroborando as provas orais produzidas, as filmagens do sistema de monitoramento da empresa evidenciam, sem sombra de dúvidas, a conduta delitiva atribuída ao apelante.

Nas gravações é possível visualizar que:
1
) LINDOMIR aparece trajando camiseta vermelha, shorts brancos, sapatos escuros, boné azul e com um capacete na mão – vestimenta que coincide com a das fotos tiradas na Delegacia de Polícia quando foi preso;
2
) o apelado chega próximo à motocicleta de A. – uma Honda Biz, vermelha –, e risca, mais de uma vez, palitos de fósforo na lateral e banco do veículo;
3
) em determinado momento, o acusado consegue arrombar o bagageiro e o compartimento do tanque de combustível, ateia fogo em objeto próximo e, logo em seguida, fecha o porta-malas;
4
) LINDOMIR abre novamente a tampa do bagageiro, observa as chamas, passa a riscar outros fósforos, jogando-os no compartimento para incendiar outros pertences da vítima;
5
) o recorrente começa a sacudir a motocicleta para que as chamas se espalhem ainda mais no interior do bagageiro, e depois joga o moletom da vítima por cima do fogo;
6
) após ver uma pessoa passando no fundo da empresa – que tudo indica ser a testemunha MAYCON –, LINDOMIR abandona a motocicleta com o bagageiro aberto pegando fogo, até que o segurança do estabelecimento aparece com um balde de água e consegue conter as chamas (arquivos digitais: LINDOMIR CHEGANDO E TACANDO FOGO.mp4; LINDOMIR TACANDO FOGO PARTE 2.mp4; SUSPEITO LINDOMIR TACANDO FOGO (1).mp4; LINDOMIR TACANDO FOGO PARTE 3.mp4).

A despeito de não ter sido confeccionado laudo pericial, o relatório policial elaborado pelos investigadores de polícia e as fotografias anexadas ao inquérito policial mostram que a motocicleta foi danificada na sua parte elétrica e no assento, sem falar que o capacete e um moletom da vítima foram também atingidos e queimados pelo fogo.

Nessa ordem de ideias, havendo comprovação do emprego de substância inflamável como propulsora da conduta que ocasionou os danos ao patrimônio da vítima, imperiosa a manutenção da condenação do agente pelo crime de dano qualificado. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - REJEIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MÉRITO - DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS [...]
A ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por outras provas capazes de comprovar a ocorrência, gravidade e extensão do dano
.
Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria, incabível o pedido de absolvição
[...], se constatado o emprego [...] de substância inflamável na prática delitiva [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.404018-4/001, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2o Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO [...] DE DANO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO [...]
Induvidosa a materialidade do crime de dano qualificado
, como demonstrado pelo boletim de ocorrência, termo de declarações, auto de arrecadação, relatório de diligência, pelos CDS de fls. 25, 86 e 153, e pelo auto de constatação indireto de dano, além da prova oral coligida nos autos.
Em análise detida dos autos da ação penal, constata-se que somente foi realizado auto de constatação de dano, na forma indireta. Contudo, a ausência da realização de exame pericial direto pode ser substituída por outros meios probatórios, no caso dos autos há levantamento fotográfico que demonstra o dano causado no imóvel por substância inflamável, que ocasionou o fogo
[...].
Além disso, o laudo de constatação indireto foi confeccionado por duas pessoas idôneas, atendendo o disposto em lei
. A
autoria delitiva resta comprovada pela prova oral, em especial pelas declarações da vítima, de maneira firme e coerente desde a fase policial, bem como pela testemunha ocular
, [...]. Desta feita, impositiva a manutenção do édito condenatório [...] APELO DESPROVIDO
” (TJRS, Apelação Criminal, No 50008713020178210020, Sexta Câmara Criminal, Relator: Paulo Augusto Oliveira Irion, Julgado em: 17-10-2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO [...] PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL [...]
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS E SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, ALÉM DAS PROVAS TESTEMUNHAIS
[...]
A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano qualificado
, quando
há auto de constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais
produzidas nas duas fases da persecução penal [...]”
(TJMT, N.U 1001841-54.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

No que tange à redução do dano moral fixado pela juíza sentenciante, melhor sorte não lhe assiste.

Aliás, a Defensoria Pública não questiona o reconhecimento da indenização, mas pretende a redução do
quantum
de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) estabelecidos na sentença, sob o argumento de que o acusado é economicamente hipossuficiente.

Para fixar o valor indenizatório, a juíza singular estabeleceu os seguintes parâmetros,
verbis
:

“Quanto ao valor, o que se deve ter em mente, com todas as vênias aos inúmeros entendimentos diferentes, é que não se pode pretender ganhar com a indenização, quer dizer, não se pode almejar o enriquecimento, mesmo que relativo, devendo todo e qualquer valor ser definido não por conta exatamente de bom senso (pois de impossível definição), de razoabilidade (pois arbitrário o seu conceito) ou seja lá o que for, mas sim passar pela forma social escolhida, vale dizer, a comunidade social.

Dito isso, acredita-se que o caso concreto é que revela a melhor forma de fixação de valor a título de indenização, levando-se em conta critérios objetivos pré-fixados:

A) Estrutura psicológica dos envolvidos (se pessoas físicas ou jurídicas);

B) Relação anterior entre os envolvidos;

C) Histórico de condutas assemelhadas (critério pedagógico);

D) Valores específicos (evitar disparidade, sendo muito relevante em casos com astreintes, por exemplo);

E) Consequências do ilícito (parâmetro do dano indenizável em seu aspecto de prejuízo).

Do que se estruturou, tem-se a discussão acerca de violência doméstica/familiar (maior reprovabilidade), entre pessoas físicas que mantinham relação frequente (valoração NEGATIVA para a pessoa acusada), não comprovação de prejuízo além do fato de per si (valoração neutra para a pessoa acusada), havendo comprovação de outros problemas semelhantes (valoração negativa para a pessoa acusada).

Partindo-se de parâmetro conhecido e objetivo, o salário-mínimo, avaliando os caracteres do caso concreto, fixa-se o valor mínimo de indenização POR DANOS MORAIS em R$4.400,00”

De fato, não há um parâmetro rígido estabelecido para se quantificar os danos morais, porém, no caso dos autos entendo que o valor não se mostra desarrazoado.

Embora a defesa tenha arguido se tratar de “
réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, contando com parcas condições econômicas, já que trabalha como ‘serviços gerais’, conforme constou no interrogatório judicial dele, auferindo renda mensal de R$ 2.400,00 e possui um filho de 16 anos totalmente dependente”
, não há comprovação nos autos de que LINDOMIR não possa arcar com o valor fixado.

Ao reverso do narrado pela combatente Defensora Pública, verifico que, no seu interrogatório extrajudicial, LINDOMIR informou auferir renda de R$ 3.000,00 (três mil reais) com serviços de diarista, além de receber uma pensão por morte no valor de um salário-mínimo (doc. digital n. 256425156).

Não bastasse isso, no referido procedimento policial o acusado se fez acompanhar de advogado particular – Cláudio Leme Antônio, OAB/MT n. 12613/B –, o que indica,
primo icto oculi
, possuir condições financeiras de efetuar o pagamento indenizatório – ainda que de forma parcelada – em favor da ofendida.

Portanto, tratando-se de situação que:
1
) envolve violência doméstica e familiar contra a mulher;
2
) há pedido expresso do Ministério Público na denúncia;
3
) apesar de o acusado ser assistido pela Defensoria Pública, há, em tese, possibilidade de ele arcar com o
quantum
fixado, inviável se falar na minoração do valor estabelecido na sentença. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto [...] 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

De mais a mais, a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento. Confira-se:

“[...] Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais [...]”
(TJMT, N.U 0006892-76.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023).

“[...] A hipossuficiência do condenado assistido pela Defensoria Pública [...] deve ser verificada pelo Juiz da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à Execução penal, tendo em vista a possibilidade de que possa se alterar a situação econômico-financeira do Apelante”
(TJMT, N.U 1000232-56.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria, visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar,
verbis
:

“[...]
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais
” (TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...]
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas
” (TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, descabe o prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025